Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-63.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802469-63.2021.8.14.0008

APELANTE: ALAN DO ESPIRITO SANTO GERHARDT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DE MAJORANTES E SUBSTITUIÇÃO DA PENA REJEITADOS. REDUÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Alan do Espírito Santo Gerhardt
contra sentença que o condenou à pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas. A defesa pediu absolvição, exclusão das majorantes, readequação do regime prisional e substituição da pena. De ofício, a Procuradoria de Justiça requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) a exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas; (iii) a readequação do regime prisional e substituição da pena (iv) o reconhecimento de ofício da atenuante da menoridade, com a correção da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas, com depoimentos da vítima, policiais e reconhecimento do réu.

4. A majorante do uso de arma de fogo é válida, pois comprovada por provas testemunhais e pela dinâmica do crime.

5. O concurso de pessoas foi corretamente aplicado, uma vez que o réu agiu com outro indivíduo para cometer o roubo.

6. Os pedidos de substituição da pena corporal, por restritivas de direito e de alteração de regime são inviáveis, devido à pena ser superior a oito anos e o crime ter sido cometido com violência.

7. Reconhece-se de ofício a atenuante da menoridade, reduzindo a pena do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido, com redução de pena em razão da atenuante da menoridade.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal, incluindo a palavra da vítima e dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado.

2. A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, quando comprovado por outros meios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, I e II, §2º-A, I, 71, 65, I, 44, 33, §2º, "a"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 05.04.2019.

TJ-PA, Súmula 14.

TJ-RS, APR 70081034845 RS, rel. Felipe Keunecke de Oliveira, j. 18.06.2020, pub. 27.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido, reduzindo, de ofício, a pena aplicada, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da menoridade
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN DO ESPÍRITO SANTO GERHARDT
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB, interpôs apelação, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB. Ao final,
requereu o

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
conhecimento e improvimento da apelação
, mas de ofício requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade em favor do réu.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados

na
inicial
acusatória.

“[...] Consta dos autos do inquérito policial anexo que, no dia 20/08/2021, por volta das 19h:50min e 20h:30min, em logradouros distintos, neste município de Barcarena/PA, ALAN DO ESPIRITO SANTO GERHARDT, na companhia de outro indivíduo de prenome “Victor”, em comunhão de vontades e em concurso material de crimes, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma motocicleta Honda CG 150 e um aparelho celular Iphone, respectivamente, das vítimas Erick Jonatha dos Santos Costa e Júlio Cesar Chagas Filho. Narra a peça informativa que, por volta das 19h:50min, Erick estava conduzindo uma motocicleta emprestada do seu amigo, o Sr. José Antônio dos Santos Monteiro, e quando passou pela Av. Jerônimo Pimentel, próximo da Academia Body Life, foi abordado por um indivíduo, o qual ordenou que ele descesse do veículo. Logo em seguida, chegou outro homem, portando uma arma de fogo, também ordenando que descesse do automóvel. Temendo pela sua vida, a vítima desceu da moto e foi andando sem olhar para trás. Diante disso, ele foi ao encontro do proprietário do veículo, Sr. José Antônio, que ligou para a sua esposa acionar a empresa de rastreamento. Posteriormente, já por volta das 20h:30min, Júlio Cesar estava trafegando na Rua dos Correios, no Bairro Pioneiro, quando surgiram dois indivíduos em uma moto Honda CG 150, ordenando que ele entregasse o seu aparelho celular, sendo que um deles demonstrava estar portando uma arma de fogo. Receoso, a vítima entregou o celular. Logo depois, encontrou com uma viatura da polícia militar, tendo sido iniciada a perseguição aos criminosos. Após receberem as informações sobre os assaltos e das características dos autores, policiais militares se deslocaram até o local indicado, e abordaram dois indivíduos em atitude suspeita e com as mesmas características apontadas na denúncia. Nesse momento, ao perceberem que estavam sendo perseguidos, os dois homens seguiram em direção ao Bairro Novo Horizonte, na Rua Padre Eutíquio, e ao fazerem uma manobra se desequilibraram e caíram do veículo. O indivíduo que estava na garoupa fez dois disparos contra a polícia e se evadiu pela mata, razão pela qual a PM revidou a injusta agressão e realizou quatro disparos. O condutor da motocicleta ficou no chão, onde foi abordado pela guarnição e identificado como ALAN DO ESPÍRITO SANTO GERHARDT, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi reconhecido pela vítima. Em depoimento prestado na Unidade Policial, o ALAN confessou a autoria delitiva. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que alegou em seu recurso, a materialidade encontra-se comprovada nos autos por meio do termo de apreensão da
res furtiva
em posse do réu (fl. 141) e do
auto de

entrega
(fls. 142)
dos
bens
à vítima.

Quanto à autoria, esta restou claramente demonstrada pelos
depoimentos
prestados em juízo durante a instrução.

Com efeito, a vítima Júlio César Chagas Filho relatou que estava parado em cima de sua motocicleta, próximo à residência de sua namorada, utilizando o celular, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. O carona, portando uma arma de fogo, desceu e subtraiu o aparelho, evadindo-se com o comparsa. Afirmou que acionou uma viatura da Polícia Militar e que, posteriormente, recuperou o aparelho celular, por meio de rastreamento. Declarou, ainda, que
reconheceu o recorrente
, de forma inequívoca,
em sede policial.

Por sua vez, o policial militar Wender Cley informou que a guarnição recebeu informação de que dois indivíduos estariam cometendo assaltos nas imediações da feira. Ao se deslocarem até o local, identificaram dois suspeitos com as características informadas. Os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a efetuar disparos contra os policiais. Em determinado momento, eles perderam o controle da motocicleta e caíram no chão. O carona conseguiu fugir, restando no local apenas o réu, que foi preso em flagrante. A motocicleta utilizada era a mesma subtraída de uma das vítimas. Afirmou, ainda, ter presenciado o
reconhecimento
do recorrente pelas vítimas na delegacia.

No mesmo sentido são as declarações do policial Alan Pereira, o qual relatou que a guarnição recebeu informações de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam realizando arrastão na feira. Informou que iniciaram acompanhamento tático, ao avistarem os suspeitos. Também relatou que
o carona da motocicleta efetuou dois disparos contra a guarnição e que, após a queda do veículo, apenas o condutor foi capturado
. Confirmou, ainda, que o celular foi localizado posteriormente, após ser arremessado pelo réu durante a fuga.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, contudo,
a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova.
No caso, os depoimentos da vítima e dos policiais comprovam o emprego do armamento
[1]
.
A esse respeito, confira-se o teor da

Súmula 14

do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Por conseguinte, mantenho a majorante.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

O concurso de agentes não foi reconhecido como majorante, mas como circunstância judicial, na primeira fase de fixação da pena. Entretanto, ainda que assim não fosse, seria i
nviável a sua exclusão, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade.
Sobre

o

concurso de pessoas, já se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA

Por fim, também devem ser rejeitados os pedidos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena corporal por restritivas de direito. Isto porque, a pena fixada supera 8 anos de reclusão, impondo-se, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CPB, o
regime inicial fechado
. Ademais, trata-se de crime cometido com violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, o que veda a substituição da pena corporal por restritivas de direito, conforme art. 44, inciso I, do CPB.

Pedidos rejeitados.

DO EXAME DE OFÍCIO

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento de ofício da
atenuante da menoridade
em favor do recorrente. Pois bem, constata-se que o apelante nasceu em
13/07/2003
, conforme documento de identidade juntado à folha 164 dos autos. Logo, levando em conta que o crime ocorreu em
20/08/2021
, conclui-se que o apelante possuía dezoito anos na data do fato, fazendo jus, portanto, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB
[2]
.

Desta feita, mister corrigir de ofício a dosimetria.

Tendo como ponto de partida a
pena-base de seis anos
aplicada pelo juízo
a quo
, hei de reduzir a sanção em
um sexto, em razão da atenuante da menoridade
. Com isso, encontra-se a pena intermediária de
cinco anos de reclusão
, a qual aumenta-se de
dois terços, em razão da majorante do uso de arma de fogo
. Como resultado, a
sanção passaria a ser de oito anos e quatro meses
. Ocorre que está presente, também, a causa de aumento do art. 71 do CPB, devido ao reconhecimento do crime continuado, provocando a elevação da sanção em um sexto. Assim, temos a
pena de nove anos
, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, que considero concreta e final.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação, mas de ofício reduzo a pena do apelante, em razão da atenuante da menoridade.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

[2]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Belém, 07/05/2025